Tribunal: TJDFT
Processo: 0716618-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716618-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública em desfavor do d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, ambos do Distrito Federal. O Conflito decorre da ação de obrigação de fazer ajuizada por ALAILSON PEREIRA MAGALHÃES contra o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), processo no 0700654-17.2023.8.07.0018, mediante a qual o demandante busca a percepção de pensão por morte. Afirma que, apesar de ser dependente da falecida, o benefício teria sido negado administrativamente, porquanto as sequelas decorrentes de acidente de trânsito não são “definitiva, total e omniprofissional”, consoante laudo médico pericial. Inicialmente distribuída ao Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, este declinou da competência devido o valor dado à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários-mínimos, além da demanda não apresentar complexidade. (ID 46309669, Pág. 6) Por sua vez, o d. Juízo do 3a Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, para o qual foi redistribuída a ação, suscita o presente conflito negativo, apontando que diante da necessidade de realização de prova pericial, a fim de averiguar a alegada incapacidade permanente, tal instrução probatória complexa não se mostra compatível com a lei de regência. (ID 46309669) Em decisão inicial (ID 46347842), esta Relatoria designou o Juízo suscitado da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal competente para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. O Juízo Suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, reconheceu a sua competência, conforme manifestação a seguir transcrita (ID 46627367): “Após atento compulsar do feito, entendo, que realmente este Juízo é competente para processar e julgar a demanda.” Relatado o necessário. Nesse contexto, a superveniente retratação esvazia o conteúdo do presente conflito, porque não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, este é o entendimento da 2a Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência. Prejudicado.”(Acórdão 1175818, 07033918620198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 10/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifou-se. Nesse contexto, considerando que, depois de instaurado o conflito, o Juízo suscitado reconheceu expressamente a sua competência para processar e julgar o feito originário, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do presente incidente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao conflito de competente diante da perda de seu objeto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. processo no 0700654-17.2023.8.07.0018 ao e. Juízo ao Juízo Suscitado, da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para retomada do seu curso. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator